Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. REVELIA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a existência de causa suficiente para justificar a resolução de convênio de cooperação financeira e a respectiva restituição da quantia em dinheiro transferida à parte que descumpriu as obrigações convencionadas no referido negócio jurídico.

2. Os documentos úteis ou fundamentais, referidos no art. 319, inc. VI, do CPC, não se confundem com os indispensáveis ou substanciais aludidos no art. 406 do CPC. 2.1. A esse respeito, observe-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 185-186): “Parte da doutrina divide os documentos indispensáveis em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito”.

3. Nas hipóteses de ausência da juntada aos autos dos documentos substanciais, deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para que seja determinada não a emenda, mas a vinda, aos autos, do documento faltante. 3.1. Aliás, diante da citação da parte adversa e, à vista da eventual ausência dos documentos fundamentais, pode haver a hipótese de submissão do réu, o reconhecimento da procedência do pedido, ou mesmo a ausência de impugnação específica a respeito da existência do negócio ou de seu conteúdo, o que tornaria a questão incontroversa e dispensaria a prova do fato em questão, nos termos dos artigos 344 e 374, ambos do CPC.

3.2. Diante de eventual controvérsia, e, se o autor não puder demonstrar os fatos sobre os quais pretende ver acolhida sua pretensão, a questão deve ser solucionada de acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC. 3.3. Situação distinta ocorre somente, repita-se, com a ausência do documento considerado substancial, que deve ser obrigatoriamente juntado aos autos pela parte, nos moldes do art. 345, inc. III, do CPC.

4. No caso dos documentos fundamentais, necessários apenas à prova do fato, convém atentar à regra prevista no art. 373 do CPC, ou, no caso de revelia, como no presente caso, deve ser observada a regra antevista no art. 344 do CPC.

5. A resolução do negócio jurídico, decorrente de inadimplemento, não exige prévia notificação da parte negociante, nos moldes do art. 474 do Código Civil. 5.1. Ademais, a resolução do negócio jurídico, no caso, foi objeto de comunicação (Id. 16220819 e Id. 16220821) nos termos da cláusula décima sexta, parágrafo segundo, do convenio em exame (fls. 8-9, Id. 16219932). 5.2. A referida modalidade de desconstituião do negócio jurídico deve conduzir as partes à situação jurídica anterior à celebração do negócio jurídico, com a necessária restituição do montante eventualmente recebido.

6. Apelação conhecida e provida.